Tribunal: TCU
Processo: 006.875/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3627/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.875/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra dos Santos Camposano (XXX.375.101-XX); Aryel Almeida de Souza (XXX.438.401-XX); Gabriel Gustavo Pereira Aroca (XXX.203.598-XX); Jose Adilson de Carvalho Filho (XXX.091.218-XX); Lidia Gasparini da Silva (XXX.083.158-XX); Livia Yumi Souza Nakao (XXX.379.678-XX); Maria Aparecida da Silva Etto (XXX.142.294-XX); Tainara Vieira Santos (XXX.190.485-XX); Talita Vieira Avelino (XXX.804.518-XX); Vinicius Alvares de Oliveira (XXX.547.488-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.